Tribunal: STF
Processo: ARE 1422405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESPONSABILIDADE DE SUCESSOR. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. EXECUÇÃO SEM GARANTIA POR LONGO TEMPO. PERDA DO DIREITO DE AÇÃO. DESCABIMENTO. CREDOR DILIGENTE NA BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    I. A prescrição intercorrente não se consumou sob nenhum dos ângulos expostos no agravo.



    II. A responsabilização tributária de Pado S/A Industrial, Comercial e Importadora não decorreu da formação de grupo econômico, que exige interesse comum nos fatos geradores dos tributos, mas da sucessão de estabelecimento comercial, na qual as relações jurídicas da empresa sucedida são transferidas à sucessora (artigo 133 do CTN).



    III. Se existe uma relação processual em aberto, o sucessor a recebe no estado em que se encontra, com a absorção, inclusive, dos eventos relacionados à prescrição.



    IV. Segundo essa perspectiva, a União não se manteve inerte no processo executivo por mais de cinco anos. Com a citação de Fechaduras Brasil S/A (12/07/2005), ela requereu a expedição de mandado de penhora (09/2005) e a responsabilização tributária dos sócios (08/2006), cuja consumação se estendeu devido à emissão de diversas cartas precatórias.



    V. Assim que os meios de comunicação processual foram devolvidos (07/2010), a Fazenda Nacional pediu o redirecionamento da cobrança contra Pado S/A Industrial, Comercial e Importadora (08/2010), invocando petição do INSS protocolada em execução de contribuições previdenciárias.



    VI. Se a prática dos atos processuais demandou grande tempo, a demora se deve ao próprio funcionamento do serviço judiciário; o credor que se mostrou diligente na postulação e instrução não pode ser penalizado pela morosidade da execução (artigo 219, §1°, do CPC).



    VII. A alegação de que o prazo de prescrição intercorrente flui e alcança o direito de ação independentemente de inércia do exequente, nos termos da jurisprudência do STJ, não procede. Em primeiro lugar, as decisões citadas (Resp 1.173.177/SP e AgRg no Ag 1.297.255/SP) tratam da responsabilidade tributária de sócio, que não se confunde com a decorrente de sucessão de fundo de comércio (artigos 133 e 135 do CTN).



    VIII. A constatação, aliada à exegese restrita do julgamento de casos repetitivos, enquanto mecanismo de uniformização e vinculação da atividade jurisdicional, inviabiliza a incidência da orientação.



    IX. E, em segundo lugar, os próprios precedentes não ocorreram em sede de recurso especial repetitivo. Embora possam servir de orientação, não chegam a vincular as demais instâncias do Poder Judiciário, que podem decidir a controvérsia sem necessidade de discussão de julgamento superior (artigos 927 e 1.022, parágrafo único, I, do CPC).



    X. Ainda que se abstraiam os efeitos da sucessão sobre as relações processuais em vigor e se adote a teoria da “actio nata”, a prescrição não pode ser decretada. Além de o prazo iniciado com a apuração da Procuradoria do INSS (04/2004) ter sido interrompido pela citação dos sócios de Fechaduras Brasil S/A (04/2007), garantindo a tempestividade da petição da União (08/2010), o termo inicial não ostenta maior certeza.



    XI. Apesar de a apuração datar de relatório de 04/2004, não se sabe o momento do conhecimento das informações pela União. O intercâmbio de dados fiscais entre os órgãos públicos não é imediato e reclama processamento e estudo pela repartição de destino.



    XII. Nessas circunstâncias, não é possível definir o instante em que a Fazenda Nacional teve acesso às informações da Procuradoria do INSS e pôde distribuir pedido de redirecionamento nas execuções fiscais.



    XIII. O outro fundamento da prescrição tampouco procede. A inexistência de garantia do crédito por determinado tempo não constitui motivo para a decretação de perda do direito de ação, que depende de inércia do credor (artigo 40 da Lei n° 6.830/1980).



    XIV. O exequente que se mantém na busca de ativos penhoráveis não pode ser considerado inerte. Posição diversa premiaria o devedor que, de má-fé, viesse a ocultar todos os bens, a fim de que a inefetividade da cobrança desembocasse na prescrição.



    XV. Não consta dos autos da execução que a União tenha requerido diligências inúteis à eficiência da jurisdição.



    XVI. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente